Tribunal: TJMT
Processo: 0007319-68.2016.8.11.0004
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007319-68.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ALOISIO ALVES DE SOUZA - CPF: 284.241.071-87 (APELANTE), PAULO SILLAS LACERDA - CPF: 539.701.956-91 (ADVOGADO), TULIO MORTOZA LACERDA - CPF: 024.712.611-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IVONE BATISTA DA COSTA - CPF: 495.702.851-68 (VÍTIMA), VERA LUCIA ARRUDA PAES - CPF: 396.093.081-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO,NO SUCESSIVO.O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FOI PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DELITO DE TRÂNSITO –
HOMICÍDIO

CULPOSO
[ARTIGO 302 DA LEI Nº 9.503/1997 (DUAS VÍTIMAS) C/C ART. 70 DO CP] –

PENA DE 02 (DOIS) ANOS E 11 (ONZE) MESES DE DETENÇÃO, SUBSTITUÍDA POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO E A SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR PELO PERÍODO DE 01 (UM) ANO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA –

INDEFERIMENTO DE NOVA PERÍCIA – INOCORRÊNCIA– EXAME DETIDAMENTE REALIZADO ACERCA DA DINÂMICA DELITIVA POR PERITOS DO ESTADO [POLITEC] –

AFIRMAÇÕES GENÉRICA DOS PONTOS AOS QUAIS O LAUDO PERICIAL SERIA, EM TESE, CONTRADITÓRIO – NENHUM ATO SERÁ DECLARADO NULO SE DA NULIDADE NÃO RESULTAR PREJUÍZO EFETIVO – ART. 563 DO CPP – PRINCÍPIO DO ‘PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF’ – PRELIMINAR REJEITADA –
2.
MÉRITO

– ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA

DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTO DE POLICIAL MILITAR E CONFISSÃO DO RECORRENTE EM AMBAS AS FASES DA DIRIGIBILIDADE E DO CONSUMO DE BEBIDA ALCOÓLICA PELO APELANTE –
3.
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – NÃO EVIDENCIAÇÃO – PROVA TÉCNICA QUE SATISFATORIAMENTE DESCREVE A DINÂMICA DO DELITO – INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO OBJETIVO

DO RECORRENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA –
4.
TESE DE QUE O EXAME DE ALCOOLEMIA NÃO ESPELHA A REALIDADE POR TRATAR-SE DE CÓPIA – INVIABILIDADE – ARGUMENTO NÃO ENFRENTADO EM OPORTUNIDADE

PRÓPRIA [ART.145 DO CPP] E COMPROVANTE

EMITIDO POR APARELHO OFICIAL DE DETECÇÃO DE ALCOOLEMIA ASSINADAS POR TRÊS SERVIDORES PÚBLICOS/TESTEMUNHAS – VALIDADE –
5.
PENA – DOSIMETRIA – PRIMEIRA FASE – RETIFICAÇÃO DA FRAÇÃO DA VETORIAL

DAS CONSEQUÊNCIAS EM 1/6 [UM SEXTO] – APLICABILIDADE – PRECEDENTES DO STJ E TJMT [N.U 0008565-37.2018.8.11.0002] – RETIFICAÇÃO – CONVERSÃO EM RESTRITIVAS DE DIREITO MANTIDA COM REAJUSTE DA DE
SUSPENSÃO
DA VALIDADE DA
CNH
PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR EM VIA PÚBLICA REAJUSTADA PARA 08 (OITO) MESES – EXCLUSÃO DO VALOR FIXADO À TÍTULO DE INDENIZAÇÃO AS VÍTIMAS – VIABILIDADE – PEDIDO NÃO FORMULADO NA DENÚNCIA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO

– INTELIGÊNCIA

DO ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 14 DO TJMT – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NO SUCESSIVO.

“Ausência de eventual prejuízo a afastar a nulidade processual arguida. Aplicação do princípio do pas de nullité sans grief. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido.” (AI 831639 AgR Órgão julgador: Primeira Turma Relator(a): Min. ROSA WEBER Julgamento: 22/05/2012 Publicação: 06/06/2012)

Demonstrada a realidade objetiva do fato-crime, ao lado da culpa stricto senso, de modo que incursionam o recorrente no aperfeiçoamento do homicídio culposo na direção de veículo automotor, imperiosa a condenação.

O incidente de uniformização de jurisprudência nº.8 do TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Ante a ausência de fundamentos na sentença capazes de justificar a atribuição de peso superior à fração paradigmática de
1
/6 (um sexto) a incidirem sobre cada circunstância agravante, é devida a retificação do quantum de aumento operado na primeira fase da dosimetria.

O enunciado Orientativo 14 do TJMT: “A condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz.”

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação interposto por ALOÍSIO ALVES DE SOUZA, contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da Ação Penal nº 0007319-68.2016.8.11.0004 – (Cód. 227445) condenou-o como incurso nas penas do artigo 302 da Lei nº 9.503/1997 (duas vítimas) c/c. art. 70 do Código Penal, à pena de
02 (dois) anos e 11 (onze) meses de detenção
, substituída por duas penas restritivas de direito e a suspensão da habilitação para dirigir pelo período de 01 (um) ano. (fls. Id.142844688-fls.17/24).

Inconformada, a defesa pede, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa pelo indeferimento de nova perícia, em decorrência da autoria ser baseada exclusivamente na perícia realizada extrajudicialmente. No mérito, pugna pela reforma da sentença para absolver o apelante, por ausência de provas e falta do exame original de embriaguez, ou alternativamente por culpa exclusiva da vítima. Na dosimetria pugna para que seja redimensionada a pena base para o mínimo legal, bem como a redução da pena de proibição de dirigir. Por fim, pede a reforma da sentença guerreada no tocante aos danos morais, visto que já existem ações de indenização por danos morais dos familiares das ações nº. 0014314-97.2016.8.11.0004 e 0011692-11.2017.8.11.0004. (ID. 146846693)

Em solo de contrarrazões, o presentante ministerial pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (ID.14386696).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. João Batista de Almeida, manifestou-se pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, na ementa assim sintetizada: (ID.145146688)

“SUMÁRIO: ACUSADO CONDENADO NAS PENAS DO ARTIGO 302 DA LEI Nº 9.503/1997 (DUAS VÍTIMAS) C/C ART. 70 DO CÓDIGO PENAL, À PENA DE 02 (DOIS) ANOS E 11 (ONZE) MESES DE DETENÇÃO, SUBSTITUÍDA POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO E A SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR PELO PERÍODO DE 01 (UM) ANO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PUGNA, PRELIMINARMENTE, PELA NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE NOVA PERÍCIA, EM DECORRÊNCIA DA AUTORIA SER BASEADA EXCLUSIVAMENTE NA PERÍCIA REALIZADA EXTRAJUDICIALMENTE. NO MÉRITO, PUGNA PELA SUA ABSOLVIÇÃO – PRELIMINAR – NULIDADE DO FEITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM ALEGAÇÕES FINAIS – PRECLUSÃO – PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SAS GRIEF – INTELIGÊNCIA DO ART. 563 DO CPP – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – PELA REJEIÇÃO – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO – PELO DESPROVIMENTO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Considerando a preliminar ventilada pela defesa, passo a análise.

1.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA.

Sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que foi indeferido o pedido de nova prova pericial “
imprescindível à elucidação dos fatos
” (Sic.), bem como, argumentando que a autoria foi baseada exclusivamente em prova inquisitorial.

Sobreleva que, na ocasião da resposta à acusação (Id. 143846687-fls.26/34) pediu a designação de “
perícia para reconstituição do acidente, face as contradições existentes na perícia de fls. 66/108, realizada de forma nula, sem ter oportunizado o contraditório
”(Sic.).Contudo, em solo de audiência de instrução, o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido defensivo.

Assim, transcrevo a decisão, em síntese: (ID.142846687-fls.60/62)

“(...)Pois bem. Da análise dos autos, verifico que o pleito defensório não merece prosperar.
A regra de ouro para o deferimento do pedido de reconstituição é a demonstração da real necessidade do procedimento.
Ocorre quando a parte, no exame dos autos, observar que é necessária para o esclarecimento do crime a reprodução simulada, formula o pleito ao Juízo, demonstrando, concretamente, a necessidade da pretensão. No caso em análise, isso não ocorreu. A defesa, inicialmente, sequer explanou concretamente os pontos pela qual o referido laudo pericial seria contraditório, fundando-se somente em afirmar que "o acidente não aconteceu da forma ali descrita".
O réu, em sua defesa, não demonstrou qualquer fundamento que demonstre a necessidade de se desconstituir o laudo.

Ademais, a defesa já poderia ter instruído sua defesa com pareceres técnicos que questionassem a veracidade apontada pelo laudo produzido nos autos, nos termos do artigo 396-A, do Código de Processo Penal, todavia, não o fez, fundando sua dúvida em meras alegações
. Por outro lado, da apreciação da perícia juntada ao feito (fls. 66/108), verificasse que foi formulada pela POLITEC, ente subordinado à Administração Pública e, consequentemente, ao Juízo, tratando-se de peritos oficiais capacitados, disponibilizados pelo Estado, cujas afirmações são revestidas de fé pública, até que evidenciada prova contrária. Por fim, a instrução processual está em seu devido prosseguimento, estando o laudo pericial questionado exposto ao contraditório e ampla defesa. Desta forma, considerando que não houve exposição de motivos plausíveis para desconstituição do laudo produzido, bem como que o contraditório encontra-se em andamento, indefiro o pedido de reconstitui do crime
.”(Negritou-se)

Em sede de alegações finais, o apelante manteve o argumento genérico da “
necessidade de perícia técnica, a qual foi indeferida nos presentes autos e que caracteriza cerceamento de defesa
” (Sic.) (ID.142486688- fls.07/14)

Contudo, depreende-se dos documentos encartados aos autos que o LAUDO PERICIAL N° 300.2.07.2016.005811-01 foi minuciosamente realizado por peritos Oficiais do Estado [POLITEC], encartado no
ID.142846685-fls.24/43
e
ID.142846686- fls.01/23
, cuja conclusão, transcrevo:

“[...]CONCLUSÃO Diante do analisado e exposto acima o signatário conclui tratar-se o acidente de colisão frontal. A causa determinante para o acidente é atribuída ao condutor de V2-F350 que invadiu a faixa contrária, por onde trafegava regularmente V1-CG125. As consequências do acidente foram agravadas ainda pelo excesso de velocidade de V2- F350..[...]” (Negritou-se)

Assim, tenho que a preliminar não comporta acolhimento, pois escorada em afirmações genéricas sem plausibilidade concreta acerca dos pontos aos quais o referido laudo pericial seria, em tese, contraditório, nem tampouco, naquela oportunidade, se fez acompanhar de qualquer contraprova, razão pela qual, nos termos do art. 563 do CPP, nenhum ato será declarado nulo se, da nulidade, não resultar prejuízo efetivo.

À propósito, é o entendimento latente da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal [STF] que dispõe acerca do princípio do
pas de nullité sans grief
exigindo, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser este, de ordem absoluta quanto a relativa, pois, não se decreta nulidade processual por mera presunção,
in verbis
:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. 1. A decisão impugnada está alinhada com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 173789 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 06/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-081 DIVULG 01-04-2020 PUBLIC 02-04-2020)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO. ANÁLISE DE APENAS UM DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE. TRÂNSITO EM JULGADO NO STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE PROCESSUAL NÃO CONFIGURADA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. Ausência de eventual prejuízo a afastar a nulidade processual arguida. Aplicação do princípio do pas de nullité sans grief. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido.” (AI 831639 AgR Órgão julgador: Primeira Turma Relator(a): Min. ROSA WEBER Julgamento: 22/05/2012 Publicação: 06/06/2012)

No mesmo sentido, o aresto do TJMT:

“Não prospera a alegação de nulidade por cerceamento de defesa quando a questão não foi combatida a tempo e modo, operando-se a preclusão, sobretudo quando ausente prejuízo à

defesa.”(N.U 0001602-60.2014.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 23/08/2022).

Assim, tenho por inocorrente o cerceamento de defesa que se alega, razão pela qual, rejeito a preliminar.

2.

DO MÉRITO.

No mérito, a defesa pugna pela sua absolvição sob o argumento de ausência de culpa no evento danoso.

Narra a denúncia,
in verbis
: (Id. 142846684-fls.06/08)

“(...)Consta dos autos do Inquérito Policial incluso que, no dia 24 de abril de 2.016, por volta de 21h3Omin, na Rua Garimpeiros, nas proximidades da Vila Olímpica, Jardim Piracema, nesta cidade, o denunciado conduzia o caminhão Ford F 350, placa KEO —7702 de Cocalzinho/GO, sob a influência do álcool e com a capacidade psicomotora alterada (0,49 mg/l) quando, agindo com imprudência, inobservando o cuidado necessário, realizou uma curva para a direita, em velocidade acima da permitida para o local, vindo a colidir com a motocicleta Honda CG Titan, placa ICAI-2097, que trafegava pela mesma via pública, porém, em sentido contrário, fato este que ocasionou a morte das vítimas, Ivone Batista da . por traumatismo crânio encefálico e Vera Lúcia Arruda Paes, por-"Hemorragia aguda devido politraumatismo com ruptura cardíaca e laceração hepática (exames de necropsia e mapas topográficos, às fls. 47/48 e 49/50-IP), os quais eram condutor e passageira da motocicleta, respectivamente.

Nos moldes elucidados no procedimento investigativo conclui-se que o indiciado agiu com imprudência, faltando com o dever de diligência inerente aos condutores de veículos automotores, eis que o mesmo, no momento do acidente, estava conduzindo o veículo por aquela via, em alta velocidade e com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme teste de alcoolemia (fls.15-IP), quando, ao término de uma curva para a esquerda acabou invadindo a pista de sentido contrário, chocando-se de frente com a motocicleta que trafegava pela mesma via, porém, em sentido contrário, conforme se depreende do laudo pericial (fls. 63/105-IP), ocasionado, por sua vez, o óbito das vítimas que estavam naquela motocicleta.

O acusado confessou a autoria delitiva (fls. 06/08-IP).

Ante o exposto, o denunciado ALOÍSIO ALVES DE SOUZA está incurso no artigo 302, parágrafo 2°, da Lei 9.503/97 (duas vitimas) c/c art. 70, do Código Penal, motivo pelo qual o Ministério Público requer o recebimento da denúncia, citando-se o denunciado para responder à acusação por escrito, bem como, a notificação das testemunhas abaixo arroladas para comparecerem à audiência de instrução e julgamento a ser designada, a fim de serem inquiridas, prosseguindo conforme o rito ordinário, sendo ao final proferida sentença condenatória.[...]”.

A materialidade delitiva repousa no auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência (ID.142846684-fl.24/26), teste de alcoolemia (ID.142846684-fl.27), laudo pericial de constatação em local de crime (ID.142846684-fl. 28), exame de necropsia (fls. 64/70), laudo de confronto necropapiloscópico nº. 0025/2016 (ID.142846686-fl.27/29), laudo de confronto necropapiloscópico n°. 0024/2016 (ID.142846686-fl.39/41) e certidão de óbito das vítimas (fls. 79/80) e laudo pericial n° 300.2.07.2016.005811-01
(
ID.142846685-fls.24/43 e ID.142846686- fls.01/23).

A autoria ressoa dos depoimento prestados. Assim, narrou a testemunha policial JAILSON GALVÃO DE SOUSA, em sede de delegacia de polícia: (Id.142846684-fls.15/16)

“[...]QUE é Cabo da Polícia Militar, prestando serviços no comando Regional Leste V; QUE na noite de hoje, estando de serviço na guarnição cujo comandante é o Sargento CLEBER, a guarnição fora acionada para atender uma ocorrência de trânsito, fato ocorrido próximo à Vila olímpica, no Bairro Piracema; QUE ao chegar no local do fato fora encontrado dois corpos caídos, sendo o corpo de uma mulher caído no meio fio e o corpo de um homem caído no meio da via; QUE a guarnição do corpo de Bombeiros já estava no local e informaram que as duas vítimas já estavam em óbito, ocasião que fora realizado o isolamento do local; QUE na sequência chegaram ao local a perícia Técnica e a Polícia Civil; QUE o acidente fora provocado pelo condutor do veículo, tipo caminhão F350, PLACAS KEO-7702, Cocalzinho/GO, cujo condutor fora identificado como sendo ALOISIO ALVES DE SOUZA; QUE referido cidadão foi detido por terceiros, pois tentara evadir-se do local logo após o acidente; QUE esclarece que não foi arrolado nenhum popular como testemunha, uma vez que todos saíram do local antes que pudessem ser identificados, enquanto a guarnição fazia o isolamento; QUE foi necessário o uso de algemas para conter o anseio de fuga e para integridade física do conduzido e da guarnição; QUE as duas vítimas estavam em uma motocicleta HONDA TITAN KAI-2097, Barra do Garças/MT; QUE o suspeito ALOISIO ALVES DE SOUZA foi submetido ao teste de etilômetro n°0039 o qual resultou em 0,49 MG/L; Nada mais disse.”

Em sede extrajudicial a testemunha policial CLEBER GOMES BARBOSA externou: (Id.142846684-fls.13/14)

“[...]QUE é Cabo da Polícia Militar, prestando serviços no comando Regional Leste V, que estando de serviço no dia do fato, foi informado via COPOM que havia acontecido um grave acidente na rua Garimpeiros, próximo a Vila Olímpica, no local do fato foi encontrado dois corpos, caídos ao solo, sendo informados pelo Bombeiros, que já se fazia presente no local, que as duas pessoas estavam em óbito, momento em que o local foi isolado, e a perícia e polícia civil, foram acionadas; QUE o causador do acidente o condutor do veículo, tipo caminhão F350, tentou foragir do local , tal fato não ocorreu devido aos estragos ocasionados no caminhão pelo acidente, o causador do acidente, foi segurado pelos populares, que estavam próximos ao acidente; QUE foi feito o uso de algemas por receio de fuga, e preservação da identidade do mesmo; QUE o caminhão conduzido pelo suspeito era um Caminhão F350, placa KEO-7702 Cocalzinho/GO; QUE as duas vítimas estavam em uma motocicleta HONDA TITAN KAI-2097, Barra do Garças/MT; QUE o suspeito ALOISIO ALVES DE SOUZA foi submetido ao teste de etilômetro n°0039 o qual resultou em 0,49 MG/L; Nada mais disse.”

Em juízo, o mesmo disse o seguinte: “[...]
Que esteve no local após o acidente. Que havia dois corpos e uma motocicleta jogada ao solo. Que haviam populares segurando o denunciado. Que chegaram ao local os bombeiros e a perícia. Que após a colisão o veículo teria atingido urna cerca ficando impossibilitado de sair do local. Que o denunciado confirmou que conduzia o veículo e que teria perdido o controle do carro quando foi fazer a curva
[...]”

Assim, o incidente de uniformização de jurisprudência nº.8 do TJMT: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

O apelante

ALOISIO ALVES DE SOUZA em sede extrajudicial confirmou os seguintes fatos: (Id.142846684-fls.18/19)

“[...]inquirido(a) pela autoridade a respeito do fato em apuração, qual seja: ter praticado o crime de HOMICIDIO DOLOSO E EMBRIAGUES AO VOLANTE CAPITULADOS NOS: ART 121, §2°, INCISO IV NA FORMA DO ART 18, INCISO I, SEGUNDA PARTE, AMBOS DO CPB (POR DUAS VEZES) E ART 306, §1°, INCISJ II DO CTB; QUE, foi surpreendido conduzido um veículo caminhão F 350, PLACA KE0-2097 o qual se envolveu em acidente de transito sendo que foi realizado o teste n° 0039, ultima verificação 07/2015 próxima verificação 07/2016 o qual aferiu o valor de 0,49 MI/g, bem como do acidente consta duas vítimas fatais que vieram a óbito no local do acidente; Que, sua família já tem conhecimento de sua prisão, neste ato se fazendo acompanhar do(a)advogado(a)TULIO MORTOZA .LACERDA, OAB/MT n° 15039- Fone: 66-66-9988-3311, às perguntas da autoridade policial, RESPONDEU: QUE, sobre as acusações que lhe são imputadas, respondeu: não são verdadeiras; QUE, alega que não está embriagado;
QUE, confirma ter ingerido bebida alcoólica tipo cerveja, na quantidade de três latinhas de cerveja da marca ITAIPAVA palito
[...]” (Negritou-se)

Em sede judicial externou o recorrente, em síntese: [relatório de mídia digital ID. 142846689]

“[...]Disse
ser o condutor do veículo, afirmando que estava uma noite muito escura. Que estava na casa de seu filho e
havia tomado três latas de cerveja
. Que estava indo buscar suas filhas em sua casa. Que estava em sua mão correta. Que ao fazer a curva sentiu que havia batido em algo. Que um cabo do veículo se desconectou e desligou a camionete. Que bateu em uma cerca e posteriormente parou o carro. Que desceu do carro para desligar a bateria com medo de que o veículo viesse a pegar fogo. Que ao desconectar o cabo olhou para trás pensando que teria batido em um animal e só aí teria visto que colidiu com a motocicleta. Que a moto estava com o farol desligado. Que não viu que a moto invadiu sua pista. E que em trinta e dois anos de carteira de motorista esse foi o primeiro acidente que se meteu”[...]Consta ainda que lhe foi apresentado pela juíza a assinatura externada

na cópia

do comprovante do exame de alcoolemia realizado no réu no dia dos fatos, constante dos autos, oportunidade em que o recorrente externou que “essa assinatura é bem parecida, mas não é minha não”. Por fim, disse ter consciência que não saiu de casa para bater em ninguém e nem machucar ninguém e que sempre foi prudente.[...]”(Negritou-se)

Feita a contextualização, a conduta típica
matar alguém
consiste em eliminar a vida de uma pessoa. No caso específico do art. 302 do CTB, cuida-se do comportamento, praticado por alguém na direção de veículo automotor, idôneo a produzir a antecipação temporal do lapso de vida alheia, passível de ocorrer em diferentes espécies de acidentes de trânsito. Destarte, a conduta de provocar culposamente a morte de alguém deve ser agregado um elemento normativo do tipo, que traduz a forma ou modo de execução: ‘
na direção de veículo automotor’
.

Assim, para a caracterização do crime culposo é imprescindível a demonstração de que o agente, ao deixar de observar o dever objetivo de cuidado, realizou voluntariamente uma conduta
imprudente, negligente
ou
imperita
, produzindo um resultado naturalístico indesejado, não previsto nem querido, mas objetivamente previsível.

Portanto, todos os elementos do crime culposo se fazem presentes no caso em apreço, senão vejamos: I - conduta voluntária: a ação de parar na via; II - inobservância dos deveres de cuidado objetivo: o ato de não proceder a cautela necessária na verificação de veículos na via; III - relação de causalidade: a vítima só veio a óbito por conta do choque ocorrido entre seu automóvel e o caminhão do apelante.

Ademais, o Código de Trânsito Brasileiro prescreve normas gerais de circulação e conduta, algumas das quais não foram observadas pelo apelante, a saber:

“Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. ”

Para Heleno Cláudio Fragoso, a tipicidade do crime culposo não está na causação do resultado, mas num comportamento proibido pela norma. Assim, sobre sua estrutura ensina que: como em tais crimes não há vontade dirigida no sentido do resultado antijurídico (embora exista vontade dirigida a outros fins, em geral lícitos), a ação delituosa que a norma proíbe é a que se realiza com negligência, imprudência ou imperícia, ou seja, violando um dever objetivo de cuidado, atenção ou diligência, geralmente imposto na vida de relação, para evitar dano a interesses e bens alheios e que conduz, assim, ao resultado que configura o delito (Lições de Direito Penal – parte geral. 16. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 271).

Nesta linha intelectiva, muito embora o recorrente tenha negado que os fatos ocorreram tal qual descritos na denúncia, a perícia técnica, realizado pela POLITEC, reverbera de modo minucioso e detalhada a colisão que vitimou as pessoas de

Ivone Batista da Costa e Vera Lucia Arruda Paes, nos termos a seguir dispostos:

“[...]DA DINÂMICA E CONSIDERAÇÕES TÉCNICO-PERICIAIS.

Considerando o conjunto de vestígios encontrados no local, o posicionamento final dos veículos e a estimativa de velocidade que esses veículos desenvolviam, sugere-se a dinâmica a seguir para o acidente

Inicialmente, trafegava o veiculo V2-F350 na Avenida Sertanista Claudio Vilas Boas quando adentrou na Rua dos Garimpeiros (sentido Jardim Piracema - Centro) com velocidade de no mínimo 72 km/h, ou seja, em velocidade significativamente superior a velocidade permitida da via de 30 km/h segundo o CTB. Após realizar a curva para adentrar a Rua dos Garimpeiros em velocidade excessiva, por motivos alheios a este signatário, o veículo V2-F350 invade a faixa destinada ao fluxo de veículos em sentido contrário, faixa esta em que trafegava regularmente o veículo V1-CG125 na ocasião.

O veículo V2-F350 aciona, ainda na faixa contrária, os freios que imprimem marcas de pneumáticos no pavimento asfáltico (vestígio n° 1 do croqui ilustrativo no Anexo I) até ocorrer uma primeira colisão do pneu anterior esquerdo com o meio fio (vestígio n° 2 do croqui ilustrativo no Anexo I) localizado no bordo esquerdo da pista (sentido Jardim Piracema - Centro). Poucos metros após o local da primeira colisão com o meio fio, o veículo V2-F350 volta a colidir com o este (vestígio n° 3 do croqui ilustrativo no Anexo I), subindo na sequencia sobre o meio fio e revolvendo a terra localizada a margem esquerda da via (sentido Jardim Piracema - Centro).

Poucos metros após a descida de V2-F350 do meio fio (vestígio n° 4 do croqui ilustrativo no Anexo 1), ainda na faixa esquerda da pista (sentido Jardim Piracema - Centro), o veículo V1-CG125 efetua tentativa frustrada de manobra para esquerda (sentido Centro - Jardim Piracema), possivelmente no intento de realizar a evasão, ocorrendo então a colisão da porção anterior e mediana da lateral direita de V1-CG125 com a região localizada na porção anterior direita, próxima a angular anterior direita, do veículo V2-F350. Tratando-se portanto de um acidente do tipo invasão de faixa Após a colisão V1-CG125 sofre impulso sendo projetada na direção contrária em que trafegava, produzindo marcas de fricção (vestígio n° 6 do croqui ilustrativo no Anexo I) ao deslocar-se tombada sobre o pavimento asfáltico até atingir sua posição e localização de repouso final descrita no item 5.2 (vestígio n° 7 do croqui ilustrativo no Anexo I). O indivíduo 111 que pilotava a moto na ocasião também foi projetado após a colisão vindo a deslocar-se sobre o pavimento asfáltico, produzindo manchas pardo-avermelhadas neste (vestígio n° 8 do croqui ilustrativo no Anexo I), até atingir sua posição e localização final descrita no item 5.6 (vestígio n° 9 do croqui ilustrativo no Mexo I).

Considerando a distância da localização final da segunda vítima Fl em relação ao sítio de colisão, bem como a ausência de manchas pardo-avermelhadas intermediárias que pudessem indicar o contato desta junto ao pavimento asfáltico, o Perito signatário infere que a hipótese mais provável é que o indivíduo Fl após a colisão tenha sido conduzida por alguns metros acoplada na região anterior direita do capô de V2-F350 que se desloca inicialmente após a colisão para a faixa da direita (Sentido Jardim Piracema — Centro) e ato contínuo desloca-se novamente para a faixa contrária por motivos alheios a este signatário. Após V2-F350 convergir em direção a faixa contrária, a vítima Fl desloca-se tangencialmente, sendo então projetada sobre o pavimento asfáltico, produzindo manchas pardo-avermelhadas (vestígio n° 10 do croqui ilustrativo no Mexo I) até atingir a sua posição e localização final no item 5.6 (vestígio n° 11 do croqui ilustrativo no Mexo I)

Na sequencia o veículo V2-F350 volta a subir no meio fio (vestígio n° 16 do croqui ilustrativo no Anexo I) situado no bordo esquerdo da pista (Sentido Jardim Piracema — Centro), onde atinge trecho da cerca de arame farpado previamente instalada no local (vestígio n° 17 do croqui ilustrativo no Anexo 1). O choque mecânico da lateral esquerda de V2-F350 promove a fratura de duas estacas e um mourão de madeira (vestígios n° 18 e 19 do croqui ilustrativo no Anexo 1). Após o referido embate com a cerca o veículo V2-F350 sofre danos, sendo os principais a perda de pressão nos pneus anteriores esquerdo e direito e o desacoplamento da região posterior do cardan (próximo a ponteira). Poucos metros adiante foram constatados as marcas de fricção no pavimento asfáltico produzidas pelo atrito da roda anterior esquerda deste, evidenciando então partir dali a trajetória desenvolvida por V2-F350.

As referidas marcas de fricção no pavimento asfáltico evidenciam claramente que após o embate na cerca, o veículo retomou para a via onde mais uma vez alternou trajetória em ambas as faixas de rolamento até que o veículo atingisse sua posição e localização de repouso final descrita no item 5.4 em decorrência dos danos sofridos. Cabe ressaltar que o cardan é o componente responsável pela transmissão do torque gerado pelo motor para as rodas. Desta forma, pode-se afirmar que todo o deslocamento efetuado após o desacoplamento do cardan foi em decorrência da velocidade residual previamente adquirida pro V2-F350. Para análise da causa determinante cabe ressaltar que se considera a causa determinante aquela sem a qual o acidente não teria ocorrido, ou o fator preponderante propiciador do acidente. Ressalvados os casos fortuitos e de força maior, considerados como fatores adversos, as causas que determinam a ocorrência de um acidente de tráfego estão relacionadas: a) ao meio (falhas no sistema viário); b) à máquina (defeitos ou deficiências no veículo); c) ao homem (comportamento, ausência de percepção/reação, reação tardia, velocidade excessiva, entre outros).

Os exames realizados na via e nos veículos permitem descartar as duas primeiras hipóteses. Diante do analisado e exposto acima o signatário conclui que a causa determinante para o acidente é atribuída ao condutor de V2-F350 que invadiu a faixa contrária, por onde trafegava regularmente V1-CG125. As consequências do acidente foram agravadas ainda pelo excesso de

velocidade de V2-F350

Não havia vestígios de outro veículo além dos relatados no corpo do laudo. Não havia vestígios relacionados à presença de animal, obstáculo na pista que possam ter contribuído ainda que remotamente para que o acidente tivesse ocorrido.

Cabe ainda oportunamente ao signatário destacar que a posição de repouso final de V2-F350, acima de 150 m (cento e cinquenta metros) além do sítio de colisão, e somente após o veículo perder completamente suas condições de movimentação em decorrência dos danos (desacoplamento do cardan, pneus vazios) sofridos no embate com a cerca, rodando ainda mais de 70 m (setenta metros) nestas condições, são indicativos de que o condutor de V2-F350 tenha tido o intento frustrado de empreender fuga do local do acidente na ocasião

A trajetória desenvolvida por V2-F350 no trecho do acidente que alternou passagens por ambas as faixas de rolamento, por motivos alheios ao signatário, (ilustrada pelo segmento laranja no croqui ilustrativo do Anexo I) amarrada através dos vestígios retrodescritos, é sugestiva ainda de comportamento perigoso por parte do condutor de V2-F350.

[...]

CONCLUSÃO - Diante do analisado e exposto acima o signatário conclui tratar-se o acidente de colisão frontal. A causa determinante do acidente é atribuída ao condutor de V2- F350 que invadiu a faixa contrária, por onde trafegava regularmente V1- CG125. As consequências do acidente foram agravadas ainda pelo excesso de velocidade de V2-F350. A descrição do local, a dinâmica dos fatos, as condições dos veículos e as considerações técnico-periciais encontram-se discutidas em itens próprios deste laudo[...]”

No ponto, a defesa requer a relativização da prova pericial pugnando pelo reconhecimento da culpa da vítima argumentando que a motocicleta estava na contramão do recorrente. Afirmou, também, que no caso dos autos não seria possível estabelecer com exatidão como se deu a colisão porque só foram ouvidos dois policias militares que não presenciaram o acidente.

Sem razão o apelante, pois, emerge dos autos que a prova técnica é hábil em demonstrar satisfatoriamente a dinâmica dos fatos.

Ademais, acerca da concorrência da culpa pretextada, tenho que conduta da vítima não teve nenhuma influência na culpa
stricto
.

No caso dos autos, não há dúvidas, pois, que não agiu com a cautela e a atenção que lhe eram devidas, haja vista que, conforme laudo pericial e os depoimentos anexados, afere-se que a culpa pelo evento se revela desfavorável ao apelante.

A propósito, é o entendimento jurisprudencial:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL - RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - DELITO DE TRÂNSITO -
HOMICÍDIO

CULPOSO
- CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTROU A CULPA DO ACUSADO - CULPA CARACTERIZADA -
SENTENÇA

REFORMADA
- RECURSO PROVIDO. Para se levar a termo uma condenação pelo crime previsto no art. 302 da Lei nº. 9.503/97, é imperativa a demonstração, de forma inequívoca, da conduta
culposa
do condutor do
veículo
causador do acidente, devendo estar presente a comprovação eficaz de que o apelado tenha agido com imprudência, negligência ou imperícia na condução de seu
veículo
. Inexiste em nosso Direito Penal compensação de culpas. Não se exonera, assim, de responsabilidade o motorista que,
culposamente
, se envolve em
colisão
, pelo fato de haver contribuído para eventual culpa concorrente do ofendido.” (N.U 0044564-77.2006.8.11.0000, DIOCLES DE FIGUEIREDO, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/10/2006, Publicado no DJE 23/10/2006)

E ainda, o aresto de minha relatoria,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE CIRCULAÇÃO.
HOMICÍDIO
CULPOSO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. REALIDADE DA CONDUTA TIPIFICADA NO
ART. 302, CAPUT, DA LEI Nº 9.503/1997
.
ELOQUÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. CULPA STRICTO SENSU CARACTERIZADA. RECURSO PROVIDO.
Demonstrada a realidade objetiva do fato-crime, ao lado da culpa normativa,
de modo a demonstrar a concorrência do apelado para o aperfeiçoamento do
homicídio
culposo
na
direção
de veículo automotor, retifica-se a sentença de primeiro grau para condenar o imputado nas sanções do
art. 302,
caput
, da Lei nº 9.503/97
.”
(TJMT; APL 103864/2009; Sorriso; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO; Julg. 18/05/2010; DJMT 15/07/2010; Pág. 29)

Avançando no tema, consoante a tese jurídica de que o comprovante de alcoolemia encartado aos autos (Id. 142846684-fls.27) não se trata de um original, bem como de que o recorrente não reconhece como sendo sua a assinatura que dele consta, o argumento não merece guarida,
máxime
porque se trata de um comprovante emitido por aparelho oficial de detecção de alcoolemia que apresenta os seguintes caracteres: “DENATRAN 050/07 PORT. INMETRO 158/03 BAF-300 MS 0093E PROX. VERIF. 07/2016 ULT. CALIB. 07/2015 NUMERO DO TESTE 0039 TEMPERATURA = 27 C TESTE DE NO SOPRO, VALOR ALCOOLEMIA RESULTADO: =0.49mg/L”, devidamente assinadas por três servidores públicos/ testemunhas – TEN. Silvestre -mat.885.683, SD. André -mat.886.341 e CB Viviane -mat.882.760, respectivamente, não havendo o que se falar em mácula documental.

Ademais, tenho que se robusta fosse a alegação esta deveria ser combatida via incidente de falsidade
ex vi
do at.145 e seguintes do CPP, razão pela qual, a tese não comporta amparo.

Portanto, é de se manter hígida a conclusão condenatória.

DA DOSIMETRIA:

Pugna para que seja redimensionada a pena base para o mínimo legal, bem como a redução da pena de proibição de dirigir. Por fim, pede a reforma da sentença guerreada no tocante aos danos morais.

Para adequada análise do pedido transcrevo a sentença na parte a que alude:

“[...]Dosimetria

A pena prevista para o respectivo crime é de 02 (dois) a 04 (quatro) anos de detenção e de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias judiciais enunciadas no art. 59, do Código Penal, verifico que o réu Aloisio Alves de Souza praticou fato reprovável e com consciência de sua ilicitude, contudo inerente ao próprio tipo penal, razão pela qual deixo de valorar a sua culpabilidade de maneira negativa; o réu não registra outros antecedentes; poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-lo; não existem nos autos elementos suficientes à aferição da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la; o motivo do crime e as consequências são inerentes ao próprio tipo; as circunstâncias há de ser valorada negativamente uma vez que fora constatada a embriaguez do denunciado, ao tempo em que não se pode cogitar acerca do comportamento da vítima, pois não contribuiu para o evento delituoso. À vista das circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção. Inexistem agravantes ou atenuantes a incidirem nesta fase da dosimetria da pena. Não se encontram presentes causas de aumento ou de diminuição da pena, razão pela qual torno definitiva a pena acima fixada.

Do concurso de crimes — art. 70, do CP.

pena do crime de homicídio culposo em 1/6, visto que, com uma única ação, o denunciado causou o óbito das vítimas Ivone Batista da Costa e Vera Lúcia Arruda Paes. Assim, torno definitiva a pena em 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de detenção. E ainda, considerando que o preceito secundário do art. 302 Lei n° 9.503/97 prevê a imposição cumulativa da reprimenda privativa de liberdade com multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, imponho a penalidade de suspensão da habilitação para dirigir pelo período de 01 (um) ano (art. 293, CTB). Em vista do quanto disposto pelo art. 33, § 2°, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade anteriormente dosada em regime aberto. Contudo, presentes os requisitos do art. 44 e §§ do CP, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, sendo 01 (uma) prestação pecuniária, no valor de 05 (cinco) salários mínimos, que deverá ser pago a entidade indicada pelo Juízo das Execuções Penais e 01 (uma) de prestação serviços à comunidade. Incabível o sursis, por não estarem presentes os requisitos legais.

Fixo o valor mínimo, previsto no artigo 387, IV do Código de Processo Penal em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a título de danos morais, a ser pago a família das vítimas.[...]

Prima facie
, a legislação pátria adotou o método trifásico de cálculo da pena, no qual o magistrado de forma fundamentada, fixa a pena visando a suficiência para a reprovação do delito e prevenção da conduta típica, conforme disposto no artigo 68 do Código Penal, vejamos:

“A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento”.

Este é o teor do artigo 59 do Código Penal:

“O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.”

Dispõe a obra de Fernando da Costa Tourinho Filho,
in
Processo Penal, Editora Saraiva, vol.4, pág. 175:

“(...) a sentença é uma declaração de vontade emitida pelo Juiz e, também, o resultado de uma atividade mental (cf. Derecho procesal civil, p.300) [...] A sentença, desse modo, não é apenas um ato de inteligência, um lavor intelectual, mas, também, um ato de vontade, porquanto ela exprime uma ordem que nada mais é senão aquela mesma ordem genérica, abstrata e hipotética, prevista na lei, que se transmuda em concreta.”

De acordo com o exposto cima, dispõe o Supremo Tribunal Federal - STF:

“A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como corrigir, eventualmente, discrepâncias gritantes e arbitrárias nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores.” (STF - HC: 104850 SC , Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 19/06/2012, Primeira Turma, Data de Publicação.)

Nesta senda, dispõe o Col. Superior Tribunal de Justiça - STJ:

"[...]
à dosimetria da pena configura matéria restrita ao âmbito de certa discricionariedade do magistrado e é regulada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que, não evidenciada nenhuma discrepância ou arbitrariedade na exasperação efetivada na primeira fase da dosimetria, deve ser mantida inalterada a pena-base aplicada
"
(AgRg no HC 343.128/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 31/05/2016).

Compulsando os autos infere-se que na primeira fase da dosimetria foi valorado negativamente as consequências do delito, na fração acima do que preconiza o STJ que dispõe: “
a
fração
de
1
/
6
(um sexto) de aumento, calculado a partir da pena mínima abstratamente prevista, para
cada

vetorial
negativa
” [PRECEDENTES - STJ, AgRg no HC 626.522/PE, AgRg no AREsp 856.661/MG,
AgRg-HC 691.407/SP,

HC nº 505.435/SP e AgRg no HC nº 600.179/SP
].

No mesmo sentido, é o aresto de minha relatoria:

“[...]
O Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à
fração
de
1
/
6
para
cada
circunstância judicial negativa,
fração
que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.[...]” (N.U 0008565-37.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/10/2019, Publicado no DJE 03/10/2019)

Noutra vertente, o juiz da causa condenou o réu ao pagamento de indenização no valor R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais),

a título de danos morais em favor das vítimas. Todavia,
constato que o Ministério Público não pleiteou na denúncia
a fixação de valor para a reparação de danos causados (Id. 142846684-fls.06/08).

Destarte, sabe-se que a “
condenação a título de reparação de danos pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, assim como sua efetiva comprovação mediante devido processo legal, sendo vedada sua fixação de ofício pelo juiz
” [TJMT, Enunciado Orientativo nº 14], o que não ocorreu no caso, a justificar a sua exclusão.

Consoante o pedido de redução da pena de proibição de dirigir, tenho que assiste razão o recorrente, pois, a penalidade de
suspensão
da validade da
CNH
para dirigir veículo automotor em via pública deve ser aplicada em coerência com a dosimetria da pena privativa de liberdade, observando-se os parâmetros mínimo e máximo estabelecidos no art. 293 do CTB, que assim dispõe:

Assim, se foi retificada a dosimetria da pena, a
suspensão
ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor foi retificada merece revisão ante o princípio da proporcionalidade.

Fixadas essas premissas, passo a redimensionar a pena aplicada ao recorrente:

1ª Fase
– Partindo da pena base estabelecida, mantenho a negativação da vetorial das consequências do delito, contudo, retifico a fração aplicada para 1/6 [um sexto] a teor do que preconiza o STJ, fixando a pena base em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção
;

2º Fase
– Inexistem agravantes ou atenuantes, conservo a pena intermediária em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção
;

3ª Fase
– Não se encontram presentes causas de aumento ou de diminuição da pena, razão pela qual fixo-a
em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção;

Fixo o regime a
berto a teor do art.33, §2º letra ‘c’ do Código Penal.

Mantido o concurso de crimes [art. 70, do CP] em 1/6 [um sexto], fator que conduz a pena definitiva em
02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias
de detenção.

Mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, sendo 01 (uma) prestação pecuniária, no valor de 03 (três) salários mínimos, que deverá ser pago a entidade indicada pelo Juízo das Execuções Penais e 01 (uma) de prestação serviços à comunidade, a ser fiscalizada pelo mesmo Juízo.

Reajusto a penalidade de
suspensão
da validade da
CNH
para dirigir veículo automotor em via pública para 08 (oito) meses (art. 293, CTB), bem como, pelas razões expostas, afasto a indenização por danos morais, porquanto estabelecida sem o pedido expresso do Ministério Público na denúncia.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, rejeito a preliminar de nulidade ventilada e, no mérito,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
, no sucessivo,

ao recurso de apelação de ALOÍSIO ALVES DE SOUZA, readequando a pena do recorrente para
02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias,
no regime aberto, convertidas em 02 (duas) penas restritivas de direito e retifico a penalidade de
suspensão
da validade da
CNH
para dirigir veículo automotor em via pública para 08 (oito) meses, bem como, pelas razões expostas, afasto a indenização por danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023